Tribunal: STF
Processo: HC 199659
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL.
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal Criminal de Guarulhos, Subseção Judiciária de São Paulo, no processo-crime nº 0008613- 87.2005.4.03.6119, condenou o paciente a 94 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 330 dias-multa, ante os crimes dos artigos 288 (quadrilha ou bando) – redação anterior à Lei nº 12.850/2013 –, 334, § 3º (descaminho praticado em transporte aéreo), nove vezes – seis consumados e três tentados –, e 299 (falsidade ideológica), nove vezes, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal. 
    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu, em parte, apelação. Absolveu-o de uma das imputações de tentativa de descaminho, reconheceu a absorção dos crimes de falsidade ideológica, a configuração da continuidade delitiva e afastou a causa de aumento relativa ao transporte aéreo. Redimensionou a pena em 7 anos, 4 meses e 20 dias, no regime semiaberto, e 72 dias-multa, considerados os crimes dos artigos 288 e 334 (descaminho), por oito vezes, seis consumados e dois tentados, do Código Penal, sendo sete em continuidade delitiva. Na dosimetria referente aos crimes de descaminho, estabeleceu as penas-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, observados o piso de 1 e o teto de 4 anos. Assentou negativas a culpabilidade – salientando tratar-se de empresário experiente, diretor financeiro de empresa com faturamento anual milionário – e os contornos dos crimes, no que dificultada a fiscalização por autoridades fazendárias. Ressaltou que os de falsidade ideológica, embora absorvidos, tornaram mais graves os contornos dos descaminhos. Fez incidir, em 2/3, a regra do crime continuado, elevando a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão. Somou-a, ante cúmulo material, com a pena fixada para o outro crime de descaminho, no que reconhecido o arrependimento posterior – 10 meses e 20 dias – e a imposta ante o de quadrilha – 2 anos e 4 meses. Determinou a execução provisória, reportando-se ao decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 126.292. Embargos de declaração não foram conhecidos. Com embargos infringentes não se alcançou êxito. Novos declaratórios acabaram desprovidos.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator proveu, em parte, o recurso especial nº 1.810.491, do Ministério Público, e inadmitiu agravo em recurso da defesa. Manteve, para o crime de descaminho, a pena-base fixada pelo Tribunal de Justiça. Restabeleceu a causa de aumento do artigo 334, § 3º, majorando-a para 5 anos de reclusão. Aplicou, em 1/3, o aumento em razão do crime continuado. A pena definitiva ficou em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 66 dias-multa. A Sexta Turma desproveu agravo. Embargos declaratórios não foram acolhidos. Recurso extraordinário teve a sequência indeferida. O título condenatório alcançou, em 17 de março de 2021, a preclusão maior. 
    No mesmo Tribunal, o Relator, no habeas corpus nº 491.681/SP, deferiu ordem, afastando a execução provisória da pena. 
    Os impetrantes apontam ilegalidade na fixação das penas-base dos crimes de descaminho, ante a valoração negativa de dados pertinentes à falsidade ideológica. Sustentam ocorrida sobreposição. Afirmam prescrita a pretensão punitiva, uma vez publicada a sentença condenatória em 25 de março de 2009. Realçam não interrompido o prazo prescricional pelo acórdão alusivo à apelação – artigo 117, inciso IV, do Código Penal, redação dada pela Lei nº 11.596/2007 –, articulando com a irretroatividade da lei penal mais gravosa, no que praticados os crimes em 2005.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam a readequação das penas-base impostas no tocante ao descaminho, além do reconhecimento da prescrição.
    A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 3 de novembro de 2020, indeferiu a ordem na impetração de nº 170.502/SP, voltada ao afastamento, na dosimetria referente aos crimes de descaminho, da consideração negativa dos contornos do crime. Eis a síntese do acórdão:
     HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez deferida ordem em impetração anterior. 
    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 
    2. Observado o exame da matéria de fundo, no tocante à dosimetria, surge o prejuízo parcial da impetração.
     Não é relevante o articulado quanto à prescrição. Conforme já consignei em outras ocasiões, por exemplo, quando do exame do recurso extraordinário nº 751.394/MG, relator ministro Dias Toffoli, em 28 de maio de 2013, e do habeas corpus nº 134.853/SP, da minha relatoria, julgado em 7 de agosto e 2018, a sentença não existe como título condenatório, no que substituída pelo acórdão. O que se executará será este último. Por isso, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator a interromper a prescrição, o qual poderia ser impugnado, como foi. Não cabe afastá-lo como fator interruptivo. 
    Levando em conta a pena imposta – 5 anos de reclusão, excluído o acréscimo decorrente da continuidade –, a prescrição dá-se em 12 anos, a teor do artigo 109, inciso III, do Código Penal, período não decorrido entre os marcos interruptivos.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator